Tribunal: TJMT
Processo: 1014497-19.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014497-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE ALMEIDA PRADO E PICCINO - CPF: 145.963.388-17 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CAIVANO - CPF: 780.799.008-25 (EMBARGANTE), ANA RUTH ARRUDA CAIVANO - CPF: 257.076.981-91 (EMBARGANTE), WALDEMAR CARBONO - CPF: 137.962.758-34 (EMBARGADO), JAIME CANDIDO DA ROCHA - CPF: 054.045.988-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PENHORADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ÀS EXPENSAS DA EXECUTADA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS REJEITADAS – DECISÃO DE AGRAVO ANTERIOR QUE NÃO DETERMINA EXPRESSAMENTE MERA COMPLEMENTAÇÃO DO ATO PERICIAL PELO PERITO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TOCANTE – PRECLUSÃO – CONHECER DA INSURGÊNCIA NO TOCANTE TRANSGREDIRIA À UNIRRECORRIBILIDADE – CUSTO FINANCEIRO DO NOVO ATO PERICIAL QUE DEVE SER ARCADO PELA EXECUTADA – NOVA PERÍCIA QUE SERÁ REALIZADA À SEU EXCLUSIVO INTERESSE – ART. 95, CAPUT DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ADEQUADO NA DECISÃO QUE DETERMINA NOVO ATO PERICIAL SATISFEITO POR DECISÕES POSTERIORES – QUESTÃO SUPERADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA INDEVIDAMENTE – ACLARATÓRIOS QUE IMPLICITAMENTE ACOLHEM A INSURGÊNCIA – AUSENTE CARÁTER PROTELATÓRIO DA ARGUIÇÃO – IMPEDIMENTO ULTERIOR DE ORDEM OBJETIVA, COM BASE EM FATO POSTERIOR QUE NÃO AFETA AS DECISÕES ANTERIORES – DECISÃO REFORMADA NO TOCANTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1014497-19.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

LUIZ CARLOS CAIVANO E RUTH ARRUDA CAIVANO

EMBARGADO:

WALDEMAR CARBONO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu em parte agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Nas razões da peça de Id. 189641683, a parte embargante aduz, em síntese, preliminar de
“Nulidade do Julgamento”
, ante o
“Requerimento do Advogado para Sessão Presencial e Agendamento de Reunião com a Relatora”
, “
Prerrogativa do Advogado: Lei 8.906/94, art. 7º, VIII”
; obscuridade quanto à
“Premissas inconciliáveis”
, sendo que o
“acórdão anterior determina que o juiz de primeiro grau PROVOQUE MANIFESTAÇÃO DO PERITO”
; omissão porque há
“perícia anterior com honorários já pagos em R$ 14.100,00 e a nova perícia designada pelo magistrado de primeiro grau estimada em R$ 170.000,00”
, e por não houve
“provocação do perito anterior para complementação do laudo”
; contradição consistente na
“violação da coisa julgada produzida no acórdão do agravo pretérito que determina que o juiz de primeiro grau provoque o perito para complementar a perícia”
; prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ.

Pede, assim,
“o provimento dos presentes embargos de declaração a fim de manifestar-se expressamente sobre os seguintes pontos: - Obscuridade: em razão de o acórdão anterior haver determinado que o juiz de primeiro grau provocasse o perito e o acórdão embargado haver afastado tal exigência - Omissão: uma vez que o acórdão embargado deixou de se manifestar se o juiz de primeiro grau provocou o perito nomeado para que pudesse complementar o laudo - Contradição: uma vez que o acórdão RECONHECE que o acórdão anterior determinou a provocação do perito e no dispositivo entende que não estava previsto - Prequestionamento quanto à aplicação dos artigos 506 e 508 do Código de Processo Civil”
(sic).

Intimada, a parte embargada deixou escoar o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado no sistema do PJe.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 22 a 24/11/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, desconsiderando ainda que o pedido foi feito fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
), o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PENHORADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ÀS EXPENSAS DA EXECUTADA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS REJEITADAS – DECISÃO DE AGRAVO ANTERIOR QUE NÃO DETERMINA EXPRESSAMENTE MERA COMPLEMENTAÇÃO DO ATO PERICIAL PELO PERITO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TOCANTE – PRECLUSÃO – CONHECER DA INSURGÊNCIA NO TOCANTE TRANSGREDIRIA À UNIRRECORRIBILIDADE – CUSTO FINANCEIRO DO NOVO ATO PERICIAL QUE DEVE SER ARCADO PELA EXECUTADA – NOVA PERÍCIA QUE SERÁ REALIZADA À SEU EXCLUSIVO INTERESSE – ART. 95,
CAPUT
DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ADEQUADO NA DECISÃO QUE DETERMINA NOVO ATO PERICIAL SATISFEITO POR DECISÕES POSTERIORES – QUESTÃO SUPERADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA INDEVIDAMENTE – ACLARATÓRIOS QUE IMPLICITAMENTE ACOLHEM A INSURGÊNCIA – AUSENTE CARÁTER PROTELATÓRIO DA ARGUIÇÃO – IMPEDIMENTO ULTERIOR DE ORDEM OBJETIVA, COM BASE EM FATO POSTERIOR QUE NÃO AFETA AS DECISÕES ANTERIORES – DECISÃO REFORMADA NO TOCANTE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A preliminar de exigência de recolhimento da multa para conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento não procede, isto porque a multa foi aplicada em seara de decisão de embargos de declaração, não tendo havido a reiteração de aclaratórios na forma do art. 1.026, § 3° do CPC.

A preliminar de preclusão temporal não prospera, pois, nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, dando, portanto, novo início ao prazo do recurso.

Não obstante os argumentos da parte recorrente, não se infere do agravo de instrumento anterior (nº. 1012775-81.2022.8.11.0000) – também de minha relatoria – expressa e clarividente determinação de que a nova perícia de avaliação fosse realizada pelo mesmo
expert
que realizou a anterior. Conquanto, a expressão
“e provoque a manifestação do perito”
do julgado anterior possa conduzir ao entendimento de que deveria ser o mesmo perito a realizar a nova perícia, fato é que a decisão do agravo anterior não foi objeto dos pertinentes e devidos aclaratórios em seara recursal para sanar tal obscuridade, não cabendo agora, mediante o presente agravo de instrumento, imergir nesta análise acerca do conteúdo e alcance da decisão anterior, sob pena de ofensa à preclusão (art. 507 do CPC) e unirrecorribilidade recursal, já que no fim estaríamos debruçados novamente no recurso anteriormente julgado. Escorreita a decisão recorrida no ponto em que nomeia novo
expert
para realização de perícia de avaliação.

Nos termos do art. 95 do CPC, cabe à parte que pede a realização da perícia arcar com o ônus financeiro da realização do ato, de modo QUE não se vislumbra nenhum tipo de
“castigo”
do juízo ao determinar que a parte executada agravada arque com a realização do novo ato pericial, isso porque ele será realizado ao seu exclusivo interesse, já que a discordância que deu azo à renovação do ato já realizado partiu de sua iniciativa.

No que toca aos argumentos de que o Juízo
a quo
não teria dado oportunidade de apresentar quesitos, impugnar a nomeação e o valor da perícia designada, observa-se do teor das sucessivas decisões ulteriores ao objeto do recurso que aparentemente tais possibilidades de adequado contraditório já foram propiciadas na origem, estando, portanto, superados os argumentos neste sentido.

No que toca à aplicação de multa por litigância de má-fé aplicada com esteio da justificativa de embargos de declaração manifestamente protelatórios, observa-se que a decisão recorrida acolheu a insurgência dos aclaratórios quanto à
“ORDEM DE PAGAMENTO AO PERITO SEM A PRÉVIA POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS”
, uma vez que, conquanto não tenha abordado tal questão, decidiu ao final da decisão recorrida que
“transitada em julgado, e já tendo sido apresentada proposta de honorários, intimem-se as partes, na forma do no prazo do art. 465, § 1º para “I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos, sob pena de preclusão, assim como, se manifestem, no prazo comum, de 5 dias, sobre a proposta de honorários, para posterior arbitramento da verba”
. Ainda que não tenha sido abordado e expressamente não tenha acolhido a insurgência aclaratória, é fato que a decisão recorrida acolheu a pretensão no ponto acima, não havendo, destarte, como entender protelatórios os embargos de declaração, o que impõe o provimento do agravo no tocante para extirpar a referida multa aplicada.

A declaração de impedimento do togado singelo, ao que consta, decorreu de questão objetiva e ulterior às decisões por ele proferidas, qual seja,
“habilitação do Escritório de Advocacia que representa a Agropecuária Caivano Ltda acostado ao ID. 130580623 e, em atenção ao disposto no art. 144, inciso III e §3º do Código de Processo Civil”
(decisão Id. 132164851 de 19/10/2023), de modo que a declaração de impedimento em nada afeta as decisões anteriores por ele proferidas.

Recurso provido em parte. Decisão reformada no tocante.”
(destaquei)

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que o pedido de sustentação oral foi devidamente rejeitado, nos termos do voto condutor do julgado, porque
“não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno)”
.

Dito de outro modo, a decisão fustigada no recurso precedente relacionava-se unicamente a quem teria a incumbência do pagamento da nova perícia determinada pelo juízo, o que a toda evidência, não diz respeito à tutela de urgência e evidência, estando, pois, em dissonância a previsão legal de sustentação oral também disciplinado pelo novel Código de Processo Civil (art. 937).

Além disso, saliento que o pedido de atendimento presencial veiculado pelo advogado é questão fora dos autos, estranha ao que é suscitado no recurso, não maculando em nada o procedimento e o que foi decidido na seara do recurso de agravo de instrumento interposto, valendo destacar que não há previsão legal para nulidade suscitada em razão disso e nem ao menos razão lógica para declaração da alegada mácula, não havendo relação de causalidade alguma entre eventual não atendimento presencial e o julgamento do recurso, para o qual, como cediço, o que é importa é o que está nos autos do processo.

Ademais, saliento que todas as outras questões suscitadas nos aclaratórios foram devidamente analisadas, rejeitadas e fundamentadas conforme voto condutor do julgado exarado nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado nas peças retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

(...)

Conforme relatado,
cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não de decisão interlocutória que, nos autos da Carta Precatória nº. 1001447-55.2017.8.11.0025, substituiu o perito, bem como determinou que os agravantes executados paguem a nova perícia por não terem aceitado o resultado da primeira
.

A preliminar de exigência de recolhimento da multa para conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento não procede, isto porque a multa foi aplicada em seara de decisão de embargos de declaração, não tendo havido a reiteração de aclaratórios, na forma do art. 1.026, § 3° do CPC.

Da mesma forma, a preliminar de preclusão temporal não prospera, pois, nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, dando, portanto, novo início ao prazo do recurso.

Destarte,
REJEITO
as preliminares arguidas pela parte agravada.

Ademais,
não obstante os argumentos da parte recorrente, não se infere do agravo de instrumento anterior (nº. 1012775-81.2022.8.11.0000) – também de minha relatoria – expressa e clarividente determinação de que a nova perícia de avaliação fosse realizada pelo mesmo
expert
que realizou a anterior
.

Neste contexto,
não obstante a expressão
“e provoque a manifestação do perito”
do julgado anterior possa conduzir ao entendimento de que deveria ser o mesmo perito a realizar a nova perícia, fato é que a decisão do agravo anterior não foi objeto dos pertinentes e devidos aclaratórios em seara recursal para sanar tal obscuridade, não cabendo agora, mediante o presente agravo de instrumento, imergir nesta análise acerca do conteúdo e alcance da decisão anterior, sob pena de ofensa à preclusão (art. 507 do CPC) e unirrecorribilidade recursal, já que no fim estaríamos debruçados novamente no recurso anteriormente julgado
.

Portanto,
entendo escorreita a decisão recorrida no ponto em que nomeia novo
expert
para realização de perícia de avaliação
.

De outra feita,
nos termos do art. 95 do CPC, cabe à parte que pede a realização da perícia arcar com o ônus financeiro da realização do ato, de modo que não se vislumbra nenhum tipo de
“castigo”
do juízo ao determinar que a parte executada agravada arque com a realização do novo ato pericial, isso porque ele será realizado ao seu exclusivo interesse, já que a discordância que deu azo à renovação do ato já realizado partiu de sua iniciativa
.

Outrossim,
no que toca aos argumentos de que o Juízo
a quo
não teria dado oportunidade de apresentar quesitos, impugnar a nomeação, bem assim o valor da perícia designada, observa-se do teor das sucessivas decisões anteriormente transcritas, ulteriores ao objeto deste recurso, que aparentemente tais possibilidades de adequado contraditório já foram propiciadas na origem, estando, portanto, superados os argumentos neste sentido
.

Por fim,
no que toca à aplicação de multa por litigância de má-fé aplicada com esteio da justificativa de embargos de declaração manifestamente protelatórios, observa-se que a decisão recorrida acolheu a insurgência dos aclaratórios de Id. 117287505 (Id. na origem) quanto à
“ORDEM DE PAGAMENTO AO PERITO SEM A PRÉVIA POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS”
, uma vez que, conquanto não tenha abordado tal questão, decidiu ao final da decisão recorrida de Id. 118949021 que
“transitada em julgado, e já tendo sido apresentada proposta de honorários, intimem-se as partes, na forma do no prazo do art. 465, § 1º para “I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos”, pena de preclusão, assim como, se manifestem, no prazo comum, de 5 dias, sobre a proposta de honorários, para posterior arbitramento da verba”
.

Deste modo, ainda que não tenha sido abordado e expressamente não tenha acolhido a insurgência aclaratória, é fato que a decisão recorrida acolheu a pretensão no ponto acima, não havendo, destarte, como entender protelatórios os embargos de declaração, o que impõe o provimento do agravo no tocante para extirpar a referida multa aplicada.

Por fim, a declaração de impedimento do togado singelo, ao que consta, decorreu de questão objetiva e ulterior às decisões por ele proferidas, qual seja, “
habilitação do Escritório de Advocacia que representa a Agropecuária Caivano Ltda acostado ao ID. 130580623 e, em atenção ao disposto no art. 144, inciso III e §3º do Código de Processo Civil”
(decisão Id. 132164851 de 19/10/2023 anteriormente transcrita), de modo que a declaração de impedimento em nada afeta as decisões anteriores por ele proferidas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para extirpar a multa por litigância de má-fé imposta na decisão recorrida de Id. 118949021.

É como voto.”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023